Tribunal: TJDFT
Processo: 0747751-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0747751-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO INTERNACIONAL BOAS NOVAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não foi comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora